Tribunal: TJDFT
Processo: 0718184-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OCRELIZUMABE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento e agravo interno contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento de medicamento para tratamento de esclerose múltipla.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, em hipótese de fornecimento do medicamento OCRELIZUMABE (OCREVUS) 600mg, nos termos do laudo médico acostados aos autos originários.
III. Razões de decidir
3. O STF firmou entendimento sobre a tese de fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, embora registrado pela ANVISA, no julgamento do RE n. 1.366.243, em sede de repercussão geral, tema 1234.
3.1. Destaque-se o item 4.3. da tese firmada: “Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.”
3.2. Destaque-se o disposto na Súmula Vinculante n. 60 do STF: O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).
3.3. No caso, o medicamento postulado não é recomendado pela CONITEC para o tratamento de pacientes com a doença descrita nos autos. Há, ainda, orientação a respeito de alternativa terapêutica disponível no SUS, com mecanismo de ação similar à hipótese em tela. Além disso, segundo o parecer técnico, não houve o esgotamento das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, razão por que a manifestação não fora favorável à demanda.
3.4. O conjunto probatório, no momento processual, não permite identificar a presença de elementos necessários para a concessão da tutela de urgência, ante a ausência de prova quanto à probabilidade do direito.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento: “A tutela de urgência para fornecimento de medicamento não padronizado, embora registrado pela Anvisa não deve ser concedida caso a parte não demonstre a eficácia e segurança do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.
__________
Jurisprudência em destaque: RE 1366243. Rel. Min. Gilmar Mendes, publicado no DJe em 24/09/2024